Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONCESSÃO LIMINAR. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. A caução legalmente exigida no artigo 64, §2o, da Lei no 8.245/91, caracteriza medida de contracautela, instituída especialmente para assegurar um mínimo de indenização ao locatário, sobretudo nos casos em que haja a ulterior reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo. Havendo desocupação voluntária, há perda superveniente do interesse sobre o despejo, esvaziando o sentido de se manter o valor acautelado para fins de eventual indenização. Nesse sentido, na hipótese de desocupação voluntária do imóvel, é possível o imediato levantamento do valor depositado a título de caução para viabilizar o despejo.